Tribunal: TJMT
Processo: 0002503-32.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002503-32.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), NILTON DA COSTA SOUZA - CPF: 052.826.771-05 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante da ausência de citação válida do executado até a data da decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve a interrupção do prazo prescricional pela simples propositura da demanda; e (ii) se é aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, considerando que a citação não se concretizou, apesar das diligências efetuadas pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, contado do vencimento da última parcela.

4. A citação não foi realizada durante o curso do processo, sendo ineficaz o despacho citatório para fins de interrupção da prescrição, à luz do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a não realização da citação decorre da ausência de localização do devedor e não exclusivamente de entraves imputáveis ao Poder Judiciário.

6. Ausente causa suspensiva ou interruptiva válida, a fluência do prazo prescricional se deu ininterruptamente, impondo o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. O prazo prescricional da execução fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela.

2. A ausência de citação válida do executado, por motivo não atribuível exclusivamente ao Judiciário, impede a interrupção do prazo prescricional.

3. A aplicação da Súmula 106/STJ exige demonstração inequívoca de que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do aparato judicial.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002503-32.2016.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

NILTON DA COSTA SOUZA

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de NILTON DA COSTA SOUZA, na qual se reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.

A sentença considerou que, embora proposta a ação em 28/03/2016, a ausência de citação válida do executado inviabilizou a interrupção do prazo prescricional, que, por sua vez, transcorreu
in albis,
impondo-se o reconhecimento da prescrição nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte apelante sustenta que a demora na citação decorre de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça, invocando a Súmula 106 do STJ e alegando ter adotado todas as diligências necessárias para viabilizar o ato citatório.

Requer, com base nesses fundamentos, a reforma da sentença para afastamento da prescrição e prosseguimento da execução.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 296268353.

Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia restringe-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, à luz dos fatos processuais já consolidados.

O juiz a quo reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Observa-se que o título judicial versado aos autos é Cédula de Credito Bancário, a qual o marco prescricional é de
03 anos
, ou seja, trienal.

A jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
.
ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

No caso concreto, observa-se que o vencimento da última parcela do título exequendo se deu em 28/11/2014, tendo a demanda sido proposta em 28/03/2016. Ainda que se considere o despacho inicial de citação proferido em 02/05/2016, a citação do devedor não se perfectibilizou em nenhum momento do trâmite processual.

Dispõe o art. 240, §1º do CPC que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que aperfeiçoada a citação.

Todavia, o §2º do mesmo dispositivo impõe ao autor o ônus de diligenciar tempestivamente para a efetivação do ato citatório. Consoante expressamente registrado na sentença (evento Id 295839355), apesar da realização de diligências e pesquisas de endereços, não se logrou êxito em localizar o executado para fins de citação, tendo o fluxo prescricional permanecido inalterado.

A inércia quanto à concretização da citação, nesse contexto, afasta a eficácia interruptiva do despacho citatório.

Considerando que até a presente data da prolação da sentença pelo juízo singular, não houve a citação válida do requerido/apelado, ocorrendo à prescrição.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC. III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
(N.U 0048550-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) – Grifei.

O apelante invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ. Todavia, o comando sumular exige que a demora na citação decorra de fatores exclusivamente imputáveis ao Judiciário.

No presente feito, não obstante os esforços despendidos, a ausência de localização do executado impede o reconhecimento de que a demora foi exclusivamente por entraves judiciais.

Como bem consignado na r. sentença, todos os pedidos de diligência formulados foram acolhidos, inexistindo omissão judicial apta a atrair a norma sumular.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA – SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Valedizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual, o que não se verifica in casu. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunalde Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.-

(N.U 1004853-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional,só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida. Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual. As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, poisfoi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunalde Justiça
.

(N.U 0006342-11.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) - Destaquei.

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO –
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. "A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.355.818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 02/04/2020).”
(TJMT, N.U 0027995-33.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)
–

Destaquei.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em sua integralidade.

Inaplicável a espécie o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025